Tribunal: TJDFT
Processo: 0752386-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0752386-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCIANO DA SILVA ROSA IMPETRANTE: LILIA GOMES BARBOSA LIMA AUTORIDADE: PRIMEIRA TURMA CRIMINAL DO TJDFT DESPACHO Intime-se a impetrante para que esclareça, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de negativa de seguimento, quem é efetivamente a autoridade coatora, pois ora nomeia a 1a Turma Criminal do TJDFT e, ora, o próprio TJDFT. Ainda, à luz do art. 105, da CF/88 e art. 13 do RITJDFT, esclareça em que se baseia legalmente a impetração perante este órgão fracionário. Após, retornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 26 de novembro de 2025 19:01:01. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator